Tribunal: TJES
Processo: 5000899-28.2024.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000899-28.2024.8.08.9101

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: GILENO DOS SANTOS OLIVEIRA

IMPETRADO: JANAINA PEREIRA SANTANA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E DESEMPREGO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. SÚMULA 309 DO STJ. LEGALIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus Cível impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única de Montanha/ES que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 dias, em regime fechado, em razão do inadimplemento de obrigação alimentar. O impetrante alega impossibilidade financeira por desemprego, comprovada por laudo assistencial, e sustenta nulidade processual por cumulação indevida de ritos e cobrança de parcelas pretéritas sob rito de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de desemprego e penúria financeira justifica a concessão da ordem para afastar a prisão civil; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou nulidade no decreto prisional em razão da natureza das parcelas cobradas ou do rito adotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus é o remédio constitucional idôneo para salvaguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder em decisões que impõem a prisão civil do devedor de alimentos.

A prisão civil por inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia encontra amparo no inciso LXVII do art. 5º da Constituição Federal de 1988 e no art. 528 do Código de Processo Civil.

O débito que autoriza a custódia civil compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, conforme o parágrafo 7º do art. 528 do CPC e a Súmula 309 do STJ.

A via estreita do habeas corpus, de cognição sumária e rito célere, inviabiliza a dilação probatória necessária para aferir a real capacidade econômica do alimentante ou o binômio necessidade-possibilidade.

A simples alegação de desemprego ou dificuldade financeira não afasta a obrigação alimentar nem torna ilegal o decreto prisional, devendo a revisão do encargo ser buscada em ação própria.

A acumulação de valor expressivo do débito (R$ 42.452,79) decorre da inércia do paciente em adimplir as parcelas vencidas no curso da lide, o que mantém a atualidade da dívida para fins de coação pessoal.

Inexistente nulidade flagrante ou ato abusivo, a manutenção da medida coercitiva extrema é necessária diante do descumprimento reiterado da ordem judicial de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não constitui a via adequada para a análise aprofundada da condição econômica do devedor ou da necessidade do credor de alimentos.

A alegação genérica de desemprego não elide a legalidade do decreto de prisão civil por alimentos quando presentes os requisitos do art. 528 do CPC.

Débitos alimentares acumulados no curso da execução preservam a atualidade necessária para a decretação da prisão civil, nos termos da Súmula 309 do STJ.

A demonstração de alteração financeira para fins de redução do encargo alimentar deve ocorrer por meio de ação revisional própria, com ampla dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, caput e § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 309; STJ, HC n. 908.346/PR, rel. Min. Raul Araújo, j. 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5000899-28.2024.8.08.9101

PACIENTE: GILENO DOS SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus Cível impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de Montanha/ES, que decretou a prisão civil do paciente Gileno dos Santos Oliveira pelo prazo de 90 dias, em regime fechado, em virtude do inadimplemento de obrigação alimentar nos autos da execução nº 0000587-65.2016.8.08.0033.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar a legalidade do decreto prisional sob a ótica dos argumentos expendidos pelo impetrante, quais sejam: a suposta impossibilidade financeira do paciente devido ao desemprego, a existência de prova de sua penúria através de laudo assistencial e a alegada nulidade processual por cumulação indevida de ritos executivos e cobrança de parcelas pretéritas sob pena de prisão.

No que tange ao conhecimento do
writ
, entendo que a ordem deve ser admitida, porquanto o habeas corpus constitui o remédio constitucional idôneo para salvaguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, hipótese que se amolda ao enfrentamento de decisões que impõem a prisão civil do devedor de alimentos.

Adentrando ao mérito da pretensão, verifico que a realidade fática e jurídica delineada nos autos não ampara o acolhimento da ordem, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a liminar por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No caso dos autos resta incontroverso o débito existente.

É cediço que a Constituição Federal de 1988 autoriza expressamente a prisão civil por inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, conforme o artigo 5º, inciso LXVII. Tal medida, embora excepcional, visa compelir o devedor ao cumprimento do dever de subsistência de seus dependentes, garantindo o direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana dos alimentados.

O artigo 528,do CPC, estabelece que, se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça através da
Súmula 309
, bem como a regra do parágrafo 7º do citado artigo do CPC, definem que o débito que autoriza a custódia civil é aquele que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

No caso vertente, observa-se que a execução de origem foi deflagrada sob o rito da coação pessoal, visando o recebimento de parcelas vencidas e vincendas, estando o decreto prisional fundamentado justamente na persistência do inadimplemento mesmo após a regular citação e intimação do executado.

O valor atualizado do débito, conforme apurado, perfaz a monta de R$ 42.452,79, refletindo uma omissão continuada do paciente em prover o sustento de seus filhos menores.

Quanto à alegação de impossibilidade financeira decorrente do desemprego e da situação de penúria, é preciso deixar claro que o
habeas corpus
possui cognição sumária e rito célere, o que inviabiliza a dilação probatória necessária para aferir a real capacidade econômica do alimentante ou a necessidade dos alimentados.

Como bem destacado no
decisum
liminar, alegações afetas a dificuldades financeiras não têm o condão de tornar o ato judicial ilegal quando respeitados os pressupostos legais para a decretação da prisão.

Sobreleva acentuar, ainda, que “
o habeas corpus não é o meio adequado para avaliar a condição econômica do devedor, a necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos
” (HC n. 908.346/PR, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 5/9/2024.).

Ademais, as provas pré-constituídas nos autos não corroboram a tese de absoluta impossibilidade de pagamento inescusável.

A mera afirmação de desemprego não é causa suficiente para afastar a obrigação alimentar nem para elidir o decreto prisional, mormente quando o devedor se limita a realizar pagamentos ínfimos e esporádicos, insuficientes para a manutenção dos credores.

O registro de que o paciente nunca deixou de dar a pensão mas que está sem trabalho fixo não desnatura a legitimidade da execução, uma vez que caberia a ele, na via adequada da ação revisional, demonstrar a alteração do binômio necessidade e possibilidade para obter a redução do encargo.

Relativamente à suposta nulidade por cumulação de ritos ou cobrança de dívidas pretéritas sob pena de prisão, verifico que o juízo de primeiro grau agiu dentro dos limites da legalidade.

A circunstância de o débito acumular valor expressivo decorre da própria inércia do paciente em adimplir as parcelas que se venceram no curso da lide, o que não retira a atualidade do débito para fins de prisão, conforme autoriza a lei e a Súmula 309 do STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica ao rejeitar a utilização do
writ
para rediscutir matéria de prova ou para servir como sucedâneo de recursos próprios.

A manutenção do comando judicial recorrido é medida que se impõe, ante a ausência de qualquer nulidade flagrante ou ato abusivo por parte da autoridade apontada como coatora. O desrespeito reiterado à ordem judicial de pagamento, somado à ausência de justificativa plausível e comprovada de plano, autoriza a medida coercitiva extrema.

Posto isto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Cível, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, denegando a segurança pretendida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.